Tribunal: TJMT
Processo: 1009499-53.2024.8.11.0006
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009499-53.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Plano de Classificação de Cargos]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGINA RICARDA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 442.412.831-87 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DA DIFERENÇA A MENOR. SERVIDORES
PÚBLICOSESTADUAIS
.
SERVIDOR
LOTADO NA UNEMAT. PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (SEDUC). REPOSICIONAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA

LEI DE CARREIRA DOS PROFISSIONAIS
.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

No presente caso
, a Recorrente é servidora pública l
otad
a
na UNEMAT e visam computar o tempo de serviço prestado na Educação Básica na Secretária de Estado de Educação (SEDUC/MT) para efeito de reposicionamento funcional, bem como a condenação do Reclamado ao pagamento da diferença de subsídios a menor decorrente do reposicionamento e todos os efeitos financeiros desde a data do protocolo do pedido administrativo até a efetiva implantação. Em suas razões recursais, visam a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

A
progressão é
contado

o tempo de atuação na UNEMAT
, a partir do ingresso
no serviço púbico prestado a UNEMAT
. Não há previsão legal de aproveitamento de tempo prestado anteriormente à Administração Pública Estadual em cargo de provimento efetivo diverso.

Desta forma, a concessão do aproveitamento por tempo de serviço para fins de progressão funcional, somente ocorre no órgão da carreira, no caso, da UNEMAT, por isso
deve ser rejeitada a pretensão recursal de aproveitamento de tempo referente
ao serviço
exercido na
EDUCAÇÃO BÁSICA
na
SEDUC
, órgão e carreira diverso.

Em relação a pretensão de aplicação literal do disposto no artigo 127 da Lei Complementar n. 04/1990, deve-se observar o disposto nos artigos 46 e 50 da mesma Lei, os quais dispõe a respeito da progressão vertical:

Art. 127.
É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso
, inclusive o das Forças Armadas.(...)

Art. 46Progressão é a passagem do servidor de uma referência para a imediatamente superior, dentro da mesma classe e da categoria funcional a que pertence, obedecidos os critérios especificados para a avaliação de desempenho e
tempo de efetiva permanência na carreira
.

Art. 50Os critérios para aplicação deste capítulo serão definidos ao instituir o plano de carreira.

Do teor dos artigos acima mencionados da Lei Complementar n. 04/1990, conclui-se que o tempo de efetivo exercício no Estado se aproveita para todos os fins, com exceção no que concerne a progressão dos servidores, posto que este último é considerado o tempo de
efetiva permanência da carreira
.

Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF)

A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2025